Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003234-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIELE REIS BATISTA - CPF: 030.102.301-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIELE REIS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM AGRAVANTE DE NÃO POSSUIR CNH (ART. 306, § 1°, I, C/C ART. 298, III DO CTB) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação de sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003234-40.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCIELE REIS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em face de sentença prolatada pelo juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou Marciele Reis Batista à pena de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime disposto no art. 306, § 1°, I, c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97.

Na sentença, em 02.06.2022, o juiz de direito, Dr. Abel Balbino Guimarães, também aplicou a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, no mesmo prazo da pena privativa de liberdade (id. 156623205).

Inconformada com o édito condenatório, a Defensoria Pública pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (id. 156623210).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo (id. 156623216).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do e. Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se
“
pela declaração da extinção da punibilidade da apelante Marciele Reis Batista, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal.”
(id. 158909674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIELE REIS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Marciele Reis Batista, que irresignada com o édito condenatório pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contudo, da análise pormenorizada do caderno processual verifica-se que a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição retroativa.

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2019 (id. 156623198 – pág. 32).

A sentença condenatória proferida em 02 de junho de 2022, impôs à pena de 07 (sete) meses de detenção (id. 156623205).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1°, do Código Penal.

Da leitura conjunta do art. 109, VI e art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, depreende-se que o prazo prescricional para pena inferior a um ano é de 03 (três) anos.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 03 (três) anos, a teor do artigo 109, VI, do Código Penal,
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Assim, considerando que o crime ocorreu em 13.02.2019, e entre a data do recebimento da denúncia (16.04.2019 – id. 156623198 – pág. 32) e a data da prolação de sentença (02.06.2022 – id. 156623205), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada.

Diante do exposto e com o parecer, declaro a extinção de punibilidade de Marciele Reis Batista, pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023